Tribunal: TJDFT
Processo: 0748669-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Vistos, etc... Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu a penhora do imóvel indicado - o qual gerou o débito condominial. Segundo a Decisão agravada, na matrícula do imóvel consta ser de propriedade de terceiros. Argumenta o Agravante que, embora os assentos constantes da matrícula do imóvel, o mesmo é de propriedade do Agravado, o que foi determinado em sentença judicial, daí que a penhora deve ser deferida inobstante o interessado não tenha providenciado as anotações respectivas no registro imobiliário. É a suma do objeto recursal. Recebo o recurso e defiro seu regular processamento. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 23 de novembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator